Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-95.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000906-95.2025.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR, MICHELLE AZEVEDO FILHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E POUSO EM BASE MILITAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, em razão de atraso de voo, pouso não programado em base aérea militar e condução terrestre até o destino final. A recorrente requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório. A parte recorrida apresenta contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e o pouso emergencial do voo configuram falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional aos danos experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa para a configuração do dever de indenizar.
4. O atraso de aproximadamente cinco horas no trajeto originalmente contratado, com pouso não programado em base militar e transporte terrestre posterior, caracteriza falha na prestação do serviço, por descumprimento contratual e desorganização da programação dos consumidores.
5. A alegação de manutenção não programada não configura caso fortuito externo, pois integra os riscos da atividade (fortuito interno), o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea.
6. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade do abalo, o tempo de atraso e precedentes da Turma Recursal em casos análogos, sendo adequada a redução do quantum fixado para R$ 4.000,00 para cada autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O atraso de voo com pouso emergencial e transporte terrestre posterior configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A manutenção não programada da aeronave integra os riscos da atividade e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A indenização por danos morais deve ser reduzida quando fixada em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, Recurso Inominado no 1040223-89.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01.04.2024, DJE 05.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000906-95.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (RECORRIDO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025